Tribunal: TJMT
Processo: 0042485-89.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042485-89.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMAURICIO JOSE VENTURA - CPF: 691.088.201-63 (EMBARGADO), CAMILA COSTA MARTIN - CPF: 044.511.691-94 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATA DAVILA LINS LEMOS - CPF: 057.377.734-93 (ADVOGADO), ANDERSON MACOHIN - CPF: 920.872.489-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO ADMINISTRATIVO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O atingimento do prazo determinado para o atendimento administrativo do pleito judicial evidencia a perda superveniente do interesse recursal dos Embargos de Declaração em que se questiona os efeitos do julgado, do caso concreto
sub examine
, em face de um cronograma de cumprimento administrativo preexistente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social,
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação e, em Reexame Necessário, retificou parcialmente a sentença, proferida nos autos da Ação Revisional de Benefício Previdenciário proposta por
Amaurício José Ventura
.

O Embargante afirma haver omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não abordado sobre os efeitos do julgado pretérito sobre a decisão proferida em Ação Civil Pública que culminou na celebração de um acordo, com a elaboração de um calendário para a implantação da revisão geral dos benefícios previdenciários, que, em seu entender, inclusive, denotaria a carência da ação por ausência de interesse (id. 51486463).

Apresentadas contrarrazões pelo Embargado (id.
51782474
)
.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento a estes Embargos de Declaração, uma vez que, nele, questiona-se:
a) Se a parte autora tem interesse de agir em ação individual a despeito do acordo na ação coletiva; b) Quais os efeitos do acordo realizado na ação coletiva se estende a parte autora; c) Caso reconheça o interesse de agir da parte autora, se a mesma deve aguardar o cronograma fixado para o recebimento dos atrasados nos termos da coisa julgada
, ao passo que o cumprimento do cronograma em referência, no que tange à parte Embargada, conforme informação prestada pelo próprio Embargante, previa para maio/2021 a revisão do benefício previdenciário almejada.

Neste contexto, revela-se a perda superveniente do interesse do presente recurso, o que torna juridicamente impossível a sua apreciação, diante da desnecessidade do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso, por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, hei por bem declarar prejudicada a apreciação dos presentes aclaratórios.

Afinal, consoante ditames do art. 932, III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021